Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação do processo sob segredo de justiça.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente.

4. A tramitação sob segredo de justiça é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses. Reveste-se de natureza pessoal, mas não trata de questões de família e, a despeito de ter como objeto o fim da exposição de uma matéria jornalística em razão do seu suposto potencial difamatório, os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.